Tribunal: TJDFT
Processo: 0704204-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0704204-45.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIDERAL LINHAS AEREAS LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Sideral Linhas Aéreas em face da r. decisão (ID 80883721 do processo de origem) que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado em desfavor de ato do Coordenador de Fiscalização Tributária da Secretaria de Fazenda do Distrito Federal, indeferiu o requerimento de antecipação de tutela que tem por objetos a suspensão de exigibilidade do ICMS decorrente das transferências de mercadorias entre estabelecimentos de propriedade da Agravante e a determinação para que a autoridade indigitada coatora se abstenha de qualquer medida sancionatória em relação às referidas transferências. Alega que não há falar em incidência de ICMS nas aludidas operações, consoante entendimento sumulado no c. STJ. Destaca que, a despeito desse contexto, a Agravante vem arcando com o recolhimento do supracitado tributo. Assevera que o fato gerador do ICMS é a circulação de mercadorias e que a mera transferência de bens do estoque ou ativo imobilizado entre estabelecimentos de mesmo contribuinte não justifica a cobrança do imposto. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja deferida a “suspensão de exigibilidade do ICMS” e determinado que “a autoridade coatora se abstenha de qualquer medida sancionatória” em relação às operações de transferências de mercadorias entre estabelecimentos de propriedade da Agravante. É o relatório. Decido. Nos termos dos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando configurado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e demonstrada a plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. De início, destaco o meu entendimento no sentido de que a matéria deduzida pela Autora nos autos do mandado de segurança demanda análise após o devido contraditório, em especial a apresentação das informações pela d. autoridade coatora. Ademais, da leitura da petição inicial é possível concluir que as transferências de mercadorias tributadas ocorrem entre estabelecimentos em diferentes Estados da Federação (ID 79877606, fl. 2, do processo de origem), existindo, nessa hipótese, jurisprudência nesta Corte contrária à tese defendida pela Agravante. Confira-se: “REMESSA OFICIAL E APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO. ART. 1.040, II, DO NOVO CPC. APARENTE DIVERGÊNCIA ENTRE ACÓRDÃO LOCAL E ORIENTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO N. 1.125.133/SP. SÚMULA 166 DO STJ. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS - IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS. SAÍDA DA MERCADORIA DO CONTRIBUINTE PARA OUTRO ESTABELECIMENTO DO MESMO TITULAR EM ESTADO DIVERSO. INCIDÊNCIA DO IMPOSTO. FATO GERADOR PRESUMIDO. LEI COMPLEMENTAR FEDERAL No 87/96. LEI DISTRITAL No 1.254/96. DECRETO DISTRITAL No 18.955/97. RECOLHIMENTO ANTECIPADO. INCONSTITUCIONALIDADE NÃO DECLARADA. OBSERVÂNCIA. SITUAÇÕES FÁTICAS E JURÍDICAS DISTINTAS. SENTENÇA REFORMADA. ACÓRDÃO MANTIDO. 1. Nos termos do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, havendo divergência entre o acórdão recorrido e a orientação firmada por Tribunal Superior, haverá reexame da causa pelo órgão julgador local. 2. Consoante prevê a Súmula no 166 do STJ e, ainda, o REsp no 1.125.133/SP, não constitui fato de gerador de ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte. 3. Ocorre que, segundo o disposto na Lei Complementar no 87/96, posterior à edição da Súmula no 166 do STJ e acerca do que não se pronunciou o Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1.125.133/SP, a sistemática de não tributação da transferência de mercadorias entre estabelecimentos dentro do mesmo estado não se estende para a circulação de mercadorias entre estados, o que ocorre na espécie. 4. Segundo precedentes jurisprudenciais deste Tribunal e das Cortes Superiores de Justiça, a antecipação tributária, sem substituição, encontra respaldo no artigo 150, § 7o, da Constituição Federal, bem como na legislação distrital (Lei no 1.254/1996 e Decreto no 18.955/1997). 5. Acórdão mantido na íntegra.” (Acórdão 1247981, 07094316420188070018, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 19/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. – grifou-se) Logo, inviável reconhecer, nesta fase de análise perfunctória, a probabilidade do direito invocado. Da mesma forma, não se evidencia o periculum in mora, pois a própria Agravante informa que vem recolhendo o imposto, situação que impede qualquer prejuízo imediato. Registro que, se houver reconhecimento do pleito deduzido no processo de origem, a Agravante poderá reivindicar a repetição dos valores pagos. Assim, indefiro a antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao d. Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator